Tribunal: TJMT
Processo: 1001692-38.2017.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001692-38.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ADANARY SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 953.203.851-53 (APELADO), ANA CAROLINA TOLEDO ARAUJO - CPF: 046.406.601-89 (ADVOGADO), CELIA REGINA RODRIGUES - CPF: 630.880.021-04 (APELADO), EDIVAN APARECIDO DIAS DE AMORIM - CPF: 452.539.511-72 (APELADO), LAURINEI TADDEU MACHADO PESSOA DOS SANTOS - CPF: 432.468.771-49 (APELADO), NEYDE BISPO BUENO - CPF: 655.472.331-53 (APELADO), ROSANA DOS SANTOS GOES - CPF: 567.506.921-68 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – GUARDA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – ASCENSÃO FUNCIONAL – INCIDÊNCIA DO ART. 20 DA LEI MUNICIPAL Nº 2.163/2000 – PAGAMENTO RETROATIVO DOS VALORES DEVIDOS PELA PROMOÇÃO DE CLASSE - REQUISITOS PREENCHIDOS – DIREITO COMPROVADO – CABIMENTO – DESDE O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS - PROGRESSÃO AUTOMÁTICA PELO CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF QUE DISPÕE SOBRE CONSECTÁRIOS LEGAIS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - NÃO SENDO LÍQUIDA A SENTENÇA, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 4º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o direito à progressão decorre da Lei Municipal n. 2.163/2000, especificamente, do art. 20, § 2º, que autoriza a progressão automática, independentemente, de vaga, aos integrantes da carreira de Guarda Municipal de 3ª Classe, que não tenham sofrido nenhuma penalidade e sem ascender ao cargo imediato, pelo período de 08 (oito) anos, as verbas concernentes à elevação funcional caracterizam direito do servidor e devem ser quitadas, desde o adimplemento dos requisitos.

A Lei Municipal nº 2.163/2000, estabelece a ascensão funcional da Guarda Municipal de 3ª Classe para a imediatamente anterior se transcorrido o prazo de 8 (oito) anos sem a elevação na carreira, impondo somente a ausência de penalidade administrativa na atividade. Em razão do julgamento do
RE 870947
, tema 810 do STF, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo
1º-F
da Lei n.
9.494
/97 no que se refere à correção monetária, determinando, nesse caso, a incidência do IPCA-E, a partir da data fixada na sentença.

Os juros moratórios que devem ser fixados, a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art.
1º-F
da Lei n.
9.494
/97, com redação dada pela Lei n.
11.960
/09.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande /MT, nos autos da Ação de Cobrança por Diferença Salarial, nº 1001692-38.2017.8.11.0002, ajuizada em 13/03/2017, por
ADANARY SILVA TOLEDO PIZZA e outros
, e julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para

condenar o
MUNICÍPIO DE VÁRZEA-GRANDE
ao pagamento das diferenças salariais a partir de 13/03//2012, bem como declarou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condenou, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 5% sobre o proveito econômico obtido, para que a verba seja suportada em igual proporção entre as partes.

O Município de Várzea Grande, nas suas razões recursais,
afirma que os Apelados tiveram sua progressão para Supervisor a partir de 01/05/2015 nos termos da Lei Municipal nº 2.163/2000, sendo este o marco para o recebimento de qualquer verba decorrente, bem como para contagem de prazo para futura progressão.

Sustenta que os Apelados tomaram posse em 01/06/2000, e pela leitura do artigo 20, § 2°, da Lei revogada n° 2.163/2000, observa-se que os Requerentes só teriam direitos a ascensão funcional da 3ª para 2ª depois de decorrido mais de oito 08 (oito) anos sem a devida ascensão.

Aduz que entender de forma diversa configuraria enriquecimento ilícito.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgado improcedente os pedidos da inicial.

Os Apelados apresentaram contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso (ID. 56702093).

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público (ID. 57633971).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação que visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que condenou o apelante
(MUNICÍPIO DE VÁRZEA-GRANDE)
ao pagamento de diferença salarial.

Extrai-se dos autos que Adanary Silva Toledo Pizza e outros ajuizaram a Ação de Cobrança por Diferença Salarial em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, aduzindo, em suma que compõem os quadros funcionais da Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT, desde 01/06/2000, estando atualmente lotados na Secretaria de Defesa Social.

Aduzem que que em 2008 a 1ª Turma da Guarda Municipal VG/MT, alcançou o direito à ascensão para a Classe de Supervisão por terem preenchido o requisito objetivo, qual seja, interstício mínimo de quatro anos na classe anterior, mas que somente em 01/05/2015 foram elevados à Classe de Supervisor da Guarda Municipal, em consonância ao Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande/MT, de modo que, deixaram de perceber a diferença salarial.

Frisam que requereram administrativamente o pagamento retroativo da diferença salarial, sendo-lhes o pedido negado.

Pois bem.

O recurso do Município de Várzea Grande, cinge-se ao pagamento retroativo, fixado na sentença.

Ocorre que, se o direito à progressão decorre da Lei Municipal nº 2.163/2000, especificamente, do art. 20, § 2º, que autoriza a progressão automática, independentemente de vaga, aos integrantes da carreira de Guarda Municipal de 3ª Classe, que não tenham sofrido nenhuma penalidade e sem ascender ao cargo imediato, pelo período de 08 (oito) anos, as verbas concernentes à elevação funcional não pagas, são direitos do servidor e devem ser quitadas.

O direito de progressão funcional ocorre de acordo com os termos da Lei Municipal n. 2.163/2000, que assim estabelece:

Art. 20 –
A ascensão funcional consiste na elevação de integrante da Guarda Municipal a cargo hierarquicamente e imediatamente superior, obedecendo os critérios de antiguidade, de merecimento, por bravura ou, ainda, Post-Mortem
.

§ 1º -
O interstício mínimo para concorrer à ascensão funcional, entre uma e outra classe ou grau hierárquico, será de: I – De Guarda de 3ª Classe para 2ª Classe: 04 anos; II – De Guarda 2ª Classe para Supervisor: 04 anos; III – De Supervisor para Inspetor: 04 anos;

§ 2º -
O integrante da carreira de Guarda Municipal de 3ª Classe que não tenha sofrido nenhuma penalidade e, por falta absoluta de vaga não ascender ao cargo imediato pelo período de 08 (oito) anos, terá ascensão automática, por antiguidade ou merecimento, independentemente de existência de vaga.

§ 3º -
O Guarda Municipal poderá participar de concurso e processo seletivo para concurso e promoção a qualquer outra classe ou grau hierárquico, respeitando-se a soma dos interstícios de seu nível (08 anos)
.

§ 4º -
Caso o integrante de carreira de Guarda Municipal seja punido na forma do artigo 137 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, o prazo de que trata o Parágrafo anterior será interrompido, e a nova contagem começará a partir do término da penalidade.

§ 5º -
A ascensão funcional para a carreira de Guarda Municipal será normal, por meio de concursos internos e no limite das vagas existentes, respeitando sempre o interstício mínimo exigido.

§ 6º -
A ascensão funcional para a carreira de Supervisor e Inspetor da Guarda Municipal será normal, depende de concurso interno, com exigência de curso superior para o cargo de Inspetor, observando os requisitos básicos e o Curso de Formação ou Especialização.

Dessa forma, em que pese a condução dos guardas municipais a cargos hierarquicamente superiores dependa de existência de vagas e concursos internos, bem como seja ato discricionário da administração pública, é fato que, após 8 (oito) anos, o servidor municipal integrante da carreira de Guarda Municipal de 3ª Classe deverá ascender automaticamente.

Os
requisitos mencionados são exigidos no interstício de 4 (quatro) anos, em cada um dos cargos.

In casu
,
é devido o pagamento das vantagens financeiras, advindas da progressão funcional, desde a data em que o servidor completa os requisitos.

Nesse sentido, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – ASCENSÃO FUNCIONAL – GUARDA MUNICIPAL – INCIDÊNCIA DO ART. 20, § 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.163/2000 - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – GRADUAÇÃO FUNCIONAL - PAGAMENTO RETROATIVO DOS VALORES DEVIDOS PELA PROMOÇÃO DE CLASSE – CABIMENTO DESDE O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS – AUXÍLIO-FARDAMENTO DEVIDO – PROMOÇÃO FUNCIONAL - DEVIDAMENTE PAGOS – ESPELHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO– COMPROVAÇÃODO PAGAMENTO – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Se o direito à progressão decorre do artigo 20, § 2º, da Lei Municipal no 2.163/2000, que autoriza a progressão automática, independentemente de vaga, aos integrantes da carreira de Guarda Municipal de 3ª Classe, que não tenham sofrido nenhuma penalidade e sem ascender ao cargo imediato, pelo período de 8 (oito) anos as verbas concernentes à elevação funcional caracterizam direito do servidor e devem ser quitadas, desde o adimplemento dos requisitos.

É consabido que a administração pública está vinculada ao princípio da legalidade (art. 37 da CF), de modo que deve guardar observância ao disposto na legislação vigente quando da concessão de vantagens aos servidores.

Assim, a promoção dos autores, servidores públicos da Guarda Municipal, da 3ª para a 2ª Classe, conforme preceitua o art. 20, § 2º, da referida lei, bem como o pagamento das diferenças salariais dessa elevação funcional, a partir de 16/06/2008, são devidos.

Quanto ao
arbitramento dos honorários deve ser feito de forma equitativa, observando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido
. Convém destacar que se trata de sentença ilíquida; assim, a definição do percentual a ser estabelecido a título de honorários devidos ao advogado da parte Autora somente ocorrerá quando liquidado o julgamento, nos termos do que prevê o inciso II do § 4º do artigo 85 do CPC.

No tocante aos juros moratórios deverá ser observado o disposto no art.
1º-F
da Lei nº.
9.494
, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº.
11.960
, de 29 de junho de 2009, com incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) relativamente à correção monetária.

Ao que tange os consectários legais.

No julgamento do RE 870.947, em 20/09/2017, reconhecida a repercussão geral do tema 810
[1]
, o STF estabelece a forma como devem ser aplicados os índices de correção monetária e os juros de mora nos casos de condenações impostas contra a Fazenda Pública, nos seguintes termos:

Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii)
atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença
e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017.

No tocante aos juros de mora, verifica-se que o débito, objeto dos autos, é oriundo de relação jurídica não-tributária, assim a fixação dos juros moratórios deve ser aplicada conforme o índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97), que foi declarado constitucional.

Porém, em relação à correção monetária, no Recurso Extraordinário 870.947/SE, ficou decidido que o art. 1º - F da Lei n. 9.494, (com redação dada pela Lei 11.960/2009), afigura-se inconstitucional quando se tratar de atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança.

Nesse contexto, entendeu ser o mais correto utilizar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, como indexador que se apura o fenômeno inflacionário, consoante modulação dos efeitos das decisões proferidas nas ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, que deve ser aplicado ao presente caso.

Nota-se ainda que, o Juízo de 1º Grau condenou o Recorrente ao pagamento da verba honorária, arbitrada em 10% sobre o valor da condenação.

Entretanto, o artigo 85, §4º do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo liquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 STJ – APURAÇÃO DO PERCENTUAL – MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – MANUTENÇÃO - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – OBSERVÂNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, §4º, II DO CPC - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1 – Nas demandas em que se manifesta o reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 85 do STJ.2 – Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a liquidação de sentença para apuração do montante devido. 3 – “Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.07.2016).4 – Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil/2015.” (Apelação Cível / Remessa Necessária nº1001662-03.2017.8.11.0002, Rel. Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, para retificar a sentença somente no sentido de que o percentual a ser definido a título de honorários advocatícios seja fixado no momento da liquidação do julgado.

É como voto.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021